Tribunal: STF
Processo: RHC 188291
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Lucas Sasdelli Soares de Oliveira contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 529.523/SP.
    Colho da decisão em habeas corpus:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS SASDELLI SOARES DE OLIVEIRA, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Extrai-se dos autos que o paciente, juntamente com outros corréus, foi pronunciado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barretos-SP, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, Incisos I e IV, do Código Penal c/c Artigo 29, caput, ambos do Código Penal. 
    Interposto recurso em sentido estrito perante o Tribunal de origem, não foi provido, nos termos da seguinte ementa, verbis:
    […]
    Apresentado embargos infringentes, foram acolhidos parcialmente, em acórdão assim ementado: 
    ‘Embargos Infringentes e de Nulidade - Preliminares questionando a validade das interceptações telefônicas e o desentranhamento dos autos da segunda oitiva do acusado Adriano - Admissibilidade - Interceptação de conversas ocorridas entre o Defensor e seu cliente - Preliminar parcialmente acolhida com a finalidade de desentranhar dos autos os trechos em que há comunicação com o advogado - Segunda oitiva na fase administrativa da persecução penal do acusado Adriano nula, porquanto ficou demonstrado que o seu Defensor tinha interesse pessoal no caso, tendo o réu alterado a sua versão dos fatos anteriormente apresentada, de forma a favorecer interesses escusos, em nítido prejuízo da ampla defesa - Manutenção da pronúncia dos acusados Milton e Rafael - A lei não exige prova contundente para que o acusado seja pronunciado, devendo ser lembrado que o mérito dos delitos intencionais contra a vida só deve ser julgado pelo Júri, e, apenas excepcionalmente, deve ser retirado de sua órbita de julgamento - Pronúncias mantidas - Embargos infringentes acolhidos parcialmente’ (e-STJ, fl. 79)
    Neste writ, o impetrante alega que, mesmo diante da declaração de ilegitimidade da confissão extrajudicial de Adriano Dias de Souza, em sede de embargos infringentes, a Corte estadual manteve a pronúncia.
     Aduz que a denúncia encontra-se contaminada pelo conteúdo da confissão extrajudicial, devendo ser excluída, assim como todos os demais atos, documentos e decisões processuais que fazem referência à confissão extrajudicial declarada ilegítima pelo TJSP. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que sejam suspensos os efeitos da sentença pronúncia, bem como determinada a suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri marcado para 4/9/2019, e, no mérito, requer a declaração de nulidade da denúncia, das demais peças expedidas pelo Ministério Público e demais autoridades, da pronúncia e dos acórdãos, de todo e qualquer dado – tempo, modo, lugar, valores etc – revelados pela confissão, com desentranhamento dos autos. 
    A liminar foi indeferida (e-STJ, fls. 106-107). 
    Pedido de reconsideração também indeferido (e-STJ, fl. 252-253).” (eDOC 4, pp. 145 – 146) 
    Julgou-se prejudicado o pedido contido no mandamus epigrafado em razão da superveniência de sentença condenatória que fixou, em desfavor do recorrente, a pena de 27 anos de reclusão pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (eDOC 4, pp. 145 – 147).
    Interposto agravo regimental pela defesa, o STJ negou-lhe provimento. Confira-se a ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DENÚNCIA E PRONÚNCIA. NULIDADES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia. Precedentes.
    2. Na hipótese, diante de decisão soberana do Conselho de Sentença, ou seja, novo título judicial, é inviável a desconstituição do julgado, neste momento processual, sob pena de ferir a soberania dos vereditos.
    3. Agravo regimental não provido.” (eDOC 4, p. 202)
    Daí a interposição do presente recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 4, p. 208 – 240).
    Em suas razões recursais, a defesa alega, em síntese, que a condenação pelo Tribunal do Júri não constituiu novo título judicial, vez que não acrescentou novos fundamentos em relação à impugnação encartada nos autos do habeas corpus, motivo pelo qual o STJ deveria ter enfrentado o mérito do writ lá impetrado.
    Ademais, assevera que não há, no bojo dos autos principais, qualquer elemento de convicção que não esteja apoiado no teor da confissão extrajudicial cuja nulidade já fora reconhecida, argumentando que “a correta exclusão da confissão não ocorreu de modo a considerar todos os seus efeitos, pois foram mantidas nos autos, em vários momentos e fases, informações que só poderiam ser acessadas através do respectivo termo de confissão” (p. 223).
    Nesse sentido, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença de pronúncia e de todos os atos processuais subsequentes (art. 520, incisos I e II, do CPC, c/c art. 3º do CPP). 
    No mérito, pugna pela cassação do acórdão recorrido e pela aplicação do efeito translativo ao feito para que o mérito da impetração seja enfrentado, declarando-se a nulidade e determinando-se a exclusão, em todos os atos processuais desde a denúncia, de quaisquer informações reveladas pela confissão extrajudicial aludida, com subsequente desentranhamento dos autos.
    Subsidiariamente, requer seja cassado o acórdão impugnado e determinando o retorno dos autos ao STJ para enfrentamento do mérito do habeas corpus. 
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso ordinário (eDOC 5).
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Não assiste razão ao recorrente.
    Inicialmente, importa assinalar que, em pelo menos duas outras oportunidades, a defesa interpôs recursos cujo escopo, em suma, diziam respeito ao reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia (RHC 187.427/SP e RHC 187.588/SP, ambos de minha relatoria).
    Ao apreciar monocraticamente o RHC 187.427/SP, consignei:
    “Na espécie, como bem notado pelo acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 20, p. 45), foi proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri nos dias 4, 5 e 6 de setembro de 2019, de modo que a anulação do acórdão que manteve a decisão de pronúncia se revela incabível a esta altura. 
    Em análise dos autos, verifica-se ofício remetido pelo Juízo a quo (eDOC 20, p. 28 -33), que o ora paciente foi condenado à pena de 27 anos de reclusão, como incurso no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal , em regime inicial fechado, tendo o magistrado, ante a decisão soberana do Conselho de Sentença, prosseguido à dosimetria. 
    Ainda que não se declare a perda de objeto, da análise dos autos não verifico ilegalidade manifesta na decisão de pronúncia proferida, na qualificadora reconhecida, especialmente após a condenação do réu pelos jurados, tampouco qualquer nulidade nos atos ou provas produzidas.
    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso.” 
    Em relação ao RHC 187.588/SP, ficou estipulado:
    “É cediço que a jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que a suspensão de investigação ou processo penal, por falta de justa causa, é medida excepcional, especialmente na via estreita do habeas corpus. 
    Após detida análise dos autos, verifica-se que inexiste ilegalidade manifesta apta a justificar excepcional suspensão do processo (…).
    […]
    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 
    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 
    […]
    Da análise dos autos e dos fundamentos aportados pelas instâncias inferiores, nos limites cognitivos desta via, não se verifica ilegalidade manifesta a ensejar a declaração de nulidade de atos ou a suspensão do processo. 
    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal a ser reparado, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF).” 
    Os argumentos até então elencados conservam sua relevância também no que diz respeito à hipótese vertente. 
    Conveniente ressaltar, portanto, que a Constituição Federal conferiu soberania aos veredictos emanados do Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”), de modo que a anulação de julgamento proferido nesta esfera é medida excepcional, admissível apenas nas hipóteses do art. 593, inciso III e alíneas, do CPP.
    Certo é que a sentença acresce elementos de convicção, oriundos da instrução probatória, que extrapolam a cognição sumária contida na pronúncia, constituindo, nesse sentido, novo título judicial a ser enfocado.
    A esse respeito, examinou adequadamente o STJ:
    “Desse modo, considerando a superveniência da sentença condenatória, tem-se a expedição de novo título, com novos fundamentos, o que prejudica a análise do presente habeas corpus. 
    No mesmo sentido: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROBATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência da sentença condenatória, resta superada a análise das nulidades processuais arguidas pelo recorrente, pois devem ser impugnadas por apelação no Tribunal local, instrumento processual adequado para o reexame das questões. 2. Agravo regimental improvido.’ (AgRg no RHC 96.856/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 24/05/2019) 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DAS DECISÕES DE AUTORIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. JUÍZO DE COGNIÇÃO MAIS AMPLO. WRIT PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Com a superveniência da prolação de sentença condenatória, fica prejudicado o writ anteriormente impetrado, uma vez que a medida, a partir de então, tem novo título judicial que alterou o cenário fático processual. 2. A decisão agravada, que julgou prejudicado o habeas corpus, por perda de objeto, não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo Regimental improvido.’ (AgRg no HC 389.001/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 4/12/2017).” (eDOC 4, pp. 146 – 147)
    Nada obstante, a análise da alegação segundo a qual não há qualquer elemento de convicção, desde a denúncia, que não esteja apoiado no teor da confissão extrajudicial demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, o que não se admite nesta via. 
    Reitero que não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas tão somente uma verificação de questões específicas, já que a análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo.
    Ante todo o exposto, nego provimento ao presente recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente